Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INCIDENTAL EXIBIÇÃO DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, ou seja, fica responsável por suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Sem razão o apelante quando quer induzir este órgão julgador a crer que o apelado foi quem deu causa à propositura da presente demanda. Ora, como visto houve a satisfação completa do objeto da ação cautelar intentada primeiro, já que o apelante pretendeu mudar o seu objeto no curso da demanda, vale dizer, após a citação e exibição pela ré dos documentos requeridos na inicial.
3. Não observou-se resistência da parte apelada, na medida em que os documentos requeridos foram exibidos na forma em que fora possível tal exibição, junto com a contestação. Ademais, em que pese terem sido exibidos através de prints, imagens e código de fontes, o apelado prontamente justificou a impossibilidade de apresentá-los em formato eletrônico.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.